Tribunal: TJMT
Processo: 1007871-23.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007871-23.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ADAO NOEL MAZETTO - CPF: 397.407.579-87 (AUTOR), ORLIVALDO GIACOMELLI - CPF: 046.674.808-66 (REU), JOSE CARLOS GIACOMELI - CPF: 004.832.558-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ORLIVALDO GIACOMELLI (REU), ORLIVALDO GIACOMELLI - CPF: 046.674.808-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), PAULA ABREU CALDAS MACIEL - CPF: 053.661.911-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA.
MORTE DA PARTE ADVERSA. SUSPENSAO DO PROCESSO. ART. 265, I, DO CPC/73. NAO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE QUE NÃO FICOU REPRESENTADA. NULIDADE RELATIVA. ENTENDIMENTO DO STJ.
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. “
A não observância do artigo 265, I, do CPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados, sendo certo que tal norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido. Nessa linha, somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada [...]” (REsp n. 1.315.080/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013.)

2. “A suspensão do processo tem como objetivo proteger a parte que não mais está regularmente representada, motivo pelo qual os atos praticados a partir da data do falecimento podem ser anulados desde que causem prejuízo aos interessados. Precedentes. [...]” (REsp n. 1.541.402/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019.)

3. Ação rescisória improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por
Adão Noel Mazetto
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (Id. 8035959), na Ação de Manutenção de Posse numeração única 12243-41.2010.8.11.0002, movida por
Adão Noel Mazetto
em desfavor de
Orlivaldo Giacomelli
que
JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial.

O autor desta Ação Rescisória busca a nulidade da sentença proferida sob o argumento de que ocorreu fraude processual que leva a nulidade absoluta dos atos praticados.

Afirma que ajuizou Ação de Manutenção de Posse em face de
Orlivaldo Giacomelli (autos nº 12243-41.201.8.11.0002), nesta ação o requerido foi citado e designada a audiência de justificação prévia.

Narra que o requerido “
apresentou contestação em 09.11.2010
, doc. 03,
donde extrai-se que o
de cujus
foi representado através de procuração outorgada ao seu irmão, o José Carlos Giacomelli, que outorgou procuração a advogado,
doc. 04
. ” (Id. 8035091; pág. 2; destaques no original)

Informa que “na constância da instrução processual
Orlivaldo Giacomelli
veio a óbito em
21.10.2011
, conforme certidão de óbito em anexo,
doc. 07
, fato este ocultado intencionalmente. Com efeito, a
procuração ad negotia
que o de cujus havia outorgado ao irmão perdeu seus efeitos. ” (Id. 8035091; pág. 2; destaques no original).

Esclarece que “após o trânsito em julgado da ação anulatória, mais precisamente em 24.11.2017, o Requerente tomou conhecimento de que
Orlivaldo Gioacomelli
veio a óbito, juntando tais informações aos autos,
doc. 13
.”, (Id. 8035091; pág. 13) e que somente em 22 de janeiro de 2019 foi regularizado o polo nos autos.

Defende a existência de fraude processual e a nulidade insanável que se instrumentalizou na data de falecimento de Orlivaldo Giacomelli.

Sustenta que a Ação Rescisória é cabível nos termos do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, uma vez que foram violadas “inúmeras normas jurídicas, em especial aquelas inerentes à substituição processual ante ao óbito do
de cujus
[...]. ” (Id. 8035091; pág. 4)

Menciona que há nulidade absoluta nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil.

Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

Ao final requer liminarmente o deferimento da tutela de urgência para o fim de suspender todos os atos inerentes ao processo em que se busca a rescisão da sentença e dos processos que dele sejam o resultado dependente, devolvendo a posse do imóvel ao Requerente; no mérito
seja julgada integralmente procedentes os pedidos constantes da presente ação rescisória, para o fim de rescindir a sentença objurgada.

Inicialmente a liminar foi deferida (Id. 8450838).

A parte requerida apresentou agravo interno sustentando a existência de prevenção, ausência de depósito prévio e incorreção do valor da causa (Id. 8786225).

A parte requerida apresentou contestação sustentando a existência de prevenção, ausência de depósito prévio e incorreção do valor da causa, no mérito defende inexistência de violação à lei e ausência de prejuízo aos interessados (Id. 10562453).

Posteriormente a liminar foi revogada e o Autor intimado para corrigir o valor da causa e proceder ao recolhimento de 5% sobre o valor da causa (Id. 10579455).

Informações do Juízo de origem (Id. 11171460).

Petição do autor informando que indica como valor da causa o valor venal do imóvel R$ 373.624,52 (trezentos e setenta e três mil seiscentos e vinte a quatro reais e dois centavos), bem como trazendo aos autos os comprovantes de pagamento das custas judiciais complementares e ainda o comprovante de depósito de 5% sobre o valor da causa.

A parte Ré, Espólio de Orlivaldo Giacomelli, peticiona nos autos noticiando que permanece a irregularidade processual no tocante ao recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio, uma vez que o Autor lastreou-se no valor do imóvel, critério que já foi superado pelo CPC/2015 (art. 292, IV) e que ainda não condiz com o proveito econômico.

Decisão determinando a correção do valor da causa para o importe de R$ 633.076,43 (seiscentos e trinta e três mil e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) e a intimação da parte autora para que proceda ao recolhimento de custas remanescentes, se houver, e do depósito de 5% sobre o valor atribuído à causa, conforme determina o art. 968, II do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (Id. 15932982).

Certidão informando que fora efetuada a complementação do pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como referente aos 5% do valor da causa (Id. 19507965).

Petição da parte requerida pugnando pela habilitação nos autos conforme procuração no Id. 8786227 (Id. 24380523).

Decisão deferindo o pedido de habilitação, a intimação da parte autora para se manifestar acerca da preliminar de incompetência suscitada, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público (Id. 27106492).

Manifestação da parte autora (Id. 42554498).

O Ministério Público em parecer subscrito pelo Dr. Leonir Colombo, Procurador de Justiça, informa ser desnecessária a manifestação do órgão ministerial (Id. 53294535).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INCOMPETÊNCIA

O requerido narra que “as partes travaram entre si três disputas judiciais envolvendo o imóvel acima descrito, quais sejam: (a) Ação Anulatória de Negócio Jurídico (Cód. 270294); (b) Ação de Usucapião Ordinário (Cód. 211448) e (c) Ação de Manutenção de Posse (Cód. 253505), da qual decorre esta ação rescisória. ” (Id. 105862453, pág. 3)

Esclarece que “No trâmite da Ação de Manutenção de Posse, o ora Requerido (Orlivaldo Giacomelli) interpôs a Apelação Cível nº 106920/2015 (id. 8035789), provida para anular a sentença e determinar o julgamento conjunto dos feitos, consoante v. decisão monocrática da lavra do eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha (id. 8035952) [...]” (Id. 105862453, pág. 3), de forma que “as três ações receberam julgamento conjunto, tendo o MM. Juízo de Primeiro Grau dado improcedência à Ação de Manutenção de Posse (Cód. 253505) e à Ação Anulatória (Cód. 270294), ao tempo de extinguir sem exame de mérito a Ação de Usucapião (Cód. 211448) e, nela, acolher o pedido reconvencional de despejo e rescisão do contrato de locação formulado pelo ora Requerido [...]”

(Id. 105862453, pág. 4).

Mencionou que “No dia
01/03/2018
, Adão Noel Mazetto, aqui e agora Requerente, ingressou com a Ação Rescisória nº 1002090-54.2018.8.11.0000, distribuída à
Segunda Turma
de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado desta Egrégia Corte, sob relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, tendo por objeto a sentença de primeiro grau proferida nos autos da Ação Anulatória (Cód. 270294), obtendo indeferimento do pedido de antecipação de tutela, como fazem prova inconteste as cópias processuais encartadas ao id. 8786231 e 8786234.” (Id. 10562453, pág. 4)

Defende que “a competência para processamento e julgamento desta ação rescisória é do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, seja sob o ângulo da prevenção ou da conexão, sobretudo considerando-se a inegável relação de prejudicialidade entre as ações rescisórias, havendo risco de prolação de decisões conflitantes caso não se proceda ao julgamento conjunto, consoante, rememore-se, restou expressamente decidido na Apelação Cível nº 106920/2015.” (Id. 10562453, pág. 4-5)

Malgrado os argumentos da parte requerida não há incompetência no caso concreto.

O pedido de prevenção com fundamento no parágrafo único do artigo 930 do CPC e no artigo 80 do RI-TJMT não prospera, pois as normas em questão dizem respeito a distribuição de recurso e ação rescisória não possui natureza de recurso, trata-se de ação originária.

Do mesmo modo, não há como acolher a tese de conexão por prejudicialidade, uma vez que a inicial da ação rescisória de nº 1002090-54.2018.8.11.0000 foi indeferida nos termos do artigo 968, §3º do CPC em decisão proferida no dia 12-12-2019 (Id. 33012987, pág. 1 da ação rescisória nº 1002090-54.2018.8.11.0000).

Logo, não há como aplicar o disposto no artigo 55 do CPC, pois no caso há incidência da parte final do §1º do dispositivo citado.

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta
,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
. (Destaquei)

Com essas considerações
rejeito
a preliminar de incompetência suscitada.

VOTO - MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de Ação Rescisória, proposta por
Adão Noel Mazetto
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (Id. 8035959), na Ação de Manutenção de Posse numeração única 12243-41.2010.8.11.0002, movida por
Adão Noel Mazetto
em desfavor de
Orlivaldo Giacomelli
que
JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial.

A parte Autora
fundamenta a ação rescisória na tese de que houve violação a norma jurídica (art. 966, V do CPC/15), eis que a sentença foi proferida sem que tivesse ocorrido a substituição processual em razão da morte do Sr. Orlivaldo Giacomelli.

Nesse contexto, sustenta que
ocorreu a violação literal ao art. 682, II do CC, e art. 265, I do CPC/73 (atual 313, I do CPC/15).

Pois bem.

O autor esclarece que ajuizou Ação de Manutenção de Posse em face de
Orlivaldo Giacomelli (autos nº 12243-41.201.8.11.0002). Devidamente citado o requerido “
apresentou contestação em 09.11.2010
, doc. 03,
donde extrai-se que o
de cujus
foi representado através de procuração outorgada ao seu irmão, o José Carlos Giacomelli, que outorgou procuração a advogado,
doc. 04
. ” (Id. 8035091; pág. 2; destaques no original)

Informa que “na constância da instrução processual
Orlivaldo Giacomelli
veio a óbito em
21.10.2011
, conforme certidão de óbito em anexo,
doc. 07
, fato este ocultado intencionalmente. Com efeito, a
procuração ad negotia
que o de cujus havia outorgado ao irmão perdeu seus efeitos. ” (Id. 8035091; pág. 2; destaques no original). Assim, defende a existência de fraude processual e a nulidade insanável que se instrumentalizou na data de falecimento de Orlivaldo Giacomelli, eis que a sentença foi proferida sem que tivesse ocorrido a substituição processual.

Consta dos autos petição inicial do inventário do Sr. Orivaldo Giacomelli da qual se depreende que ele faleceu no dia 21 de outubro de 2011, bem como a decisão que nomeou o Sr. José Carlos Giacomelli com inventariante (Id. 8035981)

Da análise dos autos verifico que a ação de manutenção de posse de
nº 12243-41.201.8.11.0002 foi ajuizada no dia 20-09-2010 (Id. 8035766, pág. 10), o réu Orlivaldo Giacomelli apresentou contestação em 08-11-2010 (Id. 8035780, pág. 19) ocasião em que foi representado por seu procurador José Carlos Giacomelli para fins de constituir patrono (Id. 8035780, pág. 21-22). No dia 11-11-2010 fora realizada audiência de justificação prévia (Id. 8035781, pág. 1) e posteriormente concedida a liminar de manutenção de posse. Após, sobreveio a primeira sentença, proferida em 19-12-2014, que julgou procedente a ação originária concedendo a manutenção de posse do autor no imóvel (Id. 8035784).

Em face dessa sentença o requerido, Orlivaldo Giacomelli, no dia 20 de fevereiro de 2015, interpôs recurso de apelação (Id. 8035789) o qual em decisão monocrática proferida pelo Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha foi provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento simultâneo em relação aos feitos conexos.

Nesse contexto, em 06 de outubro de 2017, foi proferida a sentença rescindenda que julgou improcedente o pedido feito na ação de manutenção de posse nº 12243-41.201.8.11.0002 (Id. 8035959).

Vê-se, portanto, que quando foi prolatada a primeira sentença, em 19-12-2014, o Sr. Orlivaldo Giacomelli já havia falecido há 3 (três) anos, sem que tivesse ocorrido a suspensão processual.

O requerido em sua contestação defende que a norma prevista no artigo 265, I do CPC/73, vigente a época dos fatos e que determina a suspensão processual, enseja apena nulidade relativa, sendo válido os atos praticados caso não haja efetivo prejuízo aos interessados (princípio pas de nullité sans grief), que são os herdeiros da parte que vier a falecer. Assevera que é justamente o caso dos autos, porquanto a demanda foi julgada de forma favorável aos herdeiros/espólio.

Acerca da questão a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a suspensão do processo a partir da morte da parte enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo à parte interessada, que é
a parte que não mais está regularmente representada
.

Em outras palavras, a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (
pas de nullité sans grief
-não há nulidade se não houver dano), o que não ocorreu no caso dos presentes autos, porquanto não houve prejuízos ao espólio/herdeiros. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MORTE DE QUALQUER DAS PARTES. SUSPENSAO DO PROCESSO. ART. 265, I, DO CPC. NAO OBSERVÂNCIA. NULIDADE RELATIVA.

1.
A falta de observância da suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes, na forma do art. 265, I, do CPC, enseja nulidade relativa, não se configurando caso não haja prejuízo aos interessados
. Hipótese em que a prolação de decisão denegatória de provimento do recurso especial após o óbito não gerou prejuízo para a parte recorrente, dada a tempestiva interposição de agravo regimental pelo advogado constituído pelos sucessores, o mesmo que representava a falecida. 2. Agravo regimental provido.
(AgRg no REsp 660.397/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 28/02/2012) (Destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. DECADÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MORTE DA PARTE. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. [...].
Eventual inobservância da regra do artigo 265, I, do CPC, ao determinar a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, SUSPENDENDO-SE O PROCESSO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA HABILITAÇÃO DO HERDEIRO ÚNICO DA PARTE FALECIDA. (STJ - EDcl no REsp: 1204647 PR 2010/0134320-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2013) (Destaquei)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MORTE DA PARTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO FATO. INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...]

4.
A suspensão do processo tem como objetivo proteger a parte que não mais está regularmente representada, motivo pelo qual os atos praticados a partir da data do falecimento podem ser anulados desde que causem prejuízo aos interessados. Precedentes.
[...] (REsp n. 1.541.402/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORTE DE QUALQUER DAS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 265, I, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE RELATIVA.

1.
A falta de observância da suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes, na forma do art. 265, I, do CPC, enseja nulidade relativa, não se configurando caso não haja prejuízo aos interessados
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.047.272/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.) (Destaquei)

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MORTE DA PARTE. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CHEQUE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO AO BANCO SACADO. COMPROVAÇÃO DE SUSTAÇÃO PELO EMITENTE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A não observância do artigo 265, I, do CPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados, sendo certo que tal norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido. Nessa linha, somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada, o que não ocorreu no caso sob exame, consoante consignado pelo Tribunal de origem.
Precedentes. [...] (REsp n. 1.315.080/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013.)

Destarte, forte no entendimento do Superior Tribunal de Justiça e considerando que no caso concreto não houve prejuízo aos interessados, porquanto os herdeiros/espólio obtiveram êxito na demanda, não há como reconhecer o pedido rescisório.

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
esta ação rescisória, por conseguinte condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em caso de julgamento unânime, seja revertido o depósito em favor da parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021